Tribunal: TCU
Processo: 025.553/2018-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Representação contra possível ampliação indevida de áreas de atuação da empresa privada Habitar Negócios e Serviços S.A. (Habitar), atual Caixa Imóveis S.A., na qual a estatal Caixa Participações S.A., detem participação minoritária (49,98%).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de representação, em fase de acompanhamento, formulada pelo Ministério Público junto ao TCU, por meio do Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado, acerca de supostas irregularidades relativas à ampliação do escopo de atuação da empresa Caixa Imóveis S/A na prestação de serviços relacionados às atividades de financiamento imobiliário da Caixa Econômica Federal (Caixa), ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, em: 9.1. considerar cumprida a determinação de acompanhamento constante do item 9.2 do Acórdão 1272/2019-TCU-Plenário , relator Ministro Raimundo Carreiro; 9.2. dar ciência, com fundamento no art. 7o da Resolução-TCU 265/2014, à Caixa Econômica Federal (Caixa) e à Caixa Participações S.A. (CaixaPar) do risco de sobreposição de atividades da Caixa Imóveis S.A., CNPJ 14.841.292/0001-08, com atividades de engenheiros da primeira empresa mencionada; 9.3. arquivar o presente processo.